Tribunal: TJDFT
Processo: 0708861-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
direito processual. agravo de instrumento. Agravo interno. impugnação ao cumprimento de sentença. obrigação de fazer. multa cominatória. afastamento ou redução. impossibilidade no caso concreto. Juros de mora decotados. Correção monetária. Cabimento. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a multa no patamar máximo, de R$ 30.000,00, em razão do descumprimento de título judicial por prazo superior a 15 dias.
2. Agravo interno da decisão liminar que indefere o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão dizem respeito (i) ao valor da multa cominatória e sua exclusão ou modificação; (ii) aos juros de mora e correção monetária incidentes na multa.
III. Razões de decidir
4. Por falta de interesse recursal, não se conhece do recurso na parcela em que defende a impossibilidade de aplicação de juros nas astreintes, pois a decisão agravada já determinou o decote.
5. A multa tem natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor da obrigação de fazer ao cumprimento, assegurando a autoridade e eficácia da decisão. Contudo, em tese é possível a exclusão ou modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução.
6. O CPC, autoriza exclusão da multa ou modificação do seu valor ou periodicidade quando: (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Sob a égide do CPC/1973, a tese firmada ao Tema Repetitivo 706 do STJ: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.
7. Em sede de embargos de divergência, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a possibilidade de modificar o valor somente é possível em relação à multa vincenda, ou seja, a decisão não tem eficácia retroativa para atingir o montante acumulado da multa. Ademais, consoante disposto no CPC, a regra legal de redução exige postura ativa do devedor, consubstanciada no cumprimento parcial da obrigação ou na demonstração da impossibilidade. De todo modo, uma vez que for reduzido o valor, não são lícitas sucessivas revisões, no interesse do devedor recalcitrante, sob pena de estimular e premiar a renitência sem justa causa. Destarte, segundo o STJ, o Tema Repetitivo 706 trata da não incidência de preclusão temporal, de forma que o valor da multa pode ser modificado a qualquer tempo. Não se trata de ausência de preclusão consumativa, sob pena de grave violação da segurança jurídica.
8. No caso, cuida-se de multa vencida porque foi fixada em valor diário limitado a quantia máxima, sendo que a agravante demorou cerca de 20 dias para o cumprimento da ordem judicial que determinara o cumprimento no prazo de 72 horas. Não bastasse, a parte nada demonstra quanto à demora para cumprir a obrigação.
9. É possível a incidência de correção monetária sobre a multa cominatória, por se tratar de mera atualização do valor da moeda, sendo o termo inicial a data do respectivo arbitramento.
IV. Dispositivo
10. Agravo interno não conhecido por estar prejudicado.
11. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 706; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.446.227/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14/10/2024; STJ, EAREsp 1.766.665/RS, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 3/4/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.861.952/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11/11/2024; STJ, REsp 1.593.249/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/11/2021. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.522.293/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 4/11/2024.